Tribunal: STF
Processo: RHC 247030
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Weller de Lima Barbosa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 885.625/PB (docs. 52 e 53).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 583 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006”.  (doc. 37, p. 2). 



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O paciente com mandado de prisão em aberto, foi localizado pela guarnição da polícia militar e ao ser dada voz de parada empreendeu fuga, vindo posteriormente a colidir a moto em que estava em um muro, quando foi realizada sua prisão.



    O paciente foi preso em via pública no dia, 27.02.2022, aproximadamente às 09h30min, no Sítio Zé Velho, zona rural do município de Queimadas - PB, quando trafegava em sua motocicleta.



    A força policial, após perseguição PARA O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO CONTRA O PACIENTE, invadiu a residência do paciente sem autorização judicial ou mesmo autorização do paciente, sendo localizado na residência entorpecentes. EM MOMENTO ALGUM FOI AUTORIZADA A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA, NEM PELO PACIENTE NEM PELA SUA ESPOSA, que lá se encontrava.



    O PACIENTE manteve-se em silencio durante sua prisão, não confessou em nenhum momento participação em qualquer crime, como consta nas peças acusatórias.



    Nas alegações finais defensivas requereu-se a restituição de motocicleta apreendida nos autos, A ANULAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS, e em seguida a absolvição do paciente.



    Em sentença que deu parcial provimento a denúncia, em sede preliminar, o douto juízo, apesar de reconhecer os julgados do STJ, e STF, que tratam a ilicitude da entrada forçada em domicilio, rejeitou a preliminar de mérito, para anular as provas obtidas por meio ilícito, entrada em domicílio se a devida autorização, afirmando que, “É bem verdade que após a decisão do eminente ministro Moraes, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento nos seguintes julgados: HC 721.215, HC 158.140, e HC 160.337. Ocorre que tais pronunciamentos judiciais foram tomados em sede de decisão monocrática, e pelo critério da hierarquia, dado que todas as decisões mais recentes acerca do tema são em cognição sumária, há que se privilegiar o critério da hierarquia, valendo para o presente caso o entendimento da corte suprema deste país. Desta feita, não merece prosperar a questão preliminar de nulidade na espécie”.



    Foi impetrado Habeas Corpus ao STJ, com o objetivo de anular as provas obtidas por meio ilícito. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão colegiada, entendeu por denegar a ordem em total inobservância à Legislação vigente, razão pela qual interpõe o presente recurso. (doc. 58, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de conceder a ordem de Habeas Corpus; 2. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo; 3. A total procedência do recurso para se obter nova decisão, para fins de anular as provas obtidas por meio ilícito e absolver o paciente. (doc. 58, p. 28).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. No caso, o recurso de apelação transitou em julgado em 27 de junho de 2023, e o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após essa data. Nessa condição, não se deve dele conhecer, visto que foi utilizado como substituto de revisão criminal, sem que a competência desta Corte tenha sido estabelecida. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 52, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator